Tribunal: TJMT
Processo: 1023322-62.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-03-25

Ementa:
Apelação n.o 1023322-62.2019.8.11.0041
Vistos etc.
Diante da certidão lançada no ID 37129470, noticiando a prevenção do Des. Sebastião de Moraes Filho, determino a redistribuição dos autos, com as anotações que o caso requer.
Cumpra-se.
Cuiabá, 21 de março de 2020.
DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA